Tribunal: STF
Processo: Rcl 47666
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por WILSON JOSÉ WITZEL contra decisão monocrática proferida no Mandado de Segurança 0036004-02.2021.8.19.0000, em tramite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a qual indeferiu o pedido de concessão de medida liminar. 
    O Reclamante defende que teria havido a “aplicação indevida das teses jurídicas firmadas por esta Suprema Corte, na ADI 4791, ADPF 378, ADI 5895 e principalmente na ADI 1628” (doc. 1, fl. 3).
    Na inicial, o Reclamante alega ter sido julgado por um Tribunal de Exceção, uma vez que o § 3º do Art. 78 da Lei Federal 1.079/50 não teria sido recepcionado pela nova ordem constitucional. Sustenta, ainda, que:
    “Vale destacar que o § 3º do Art. 78 da lei federal nº 1.079/50, também é incompatível com o princípio da impessoalidade previsto no Art. 37 da Constituição Federal, o qual obrigatoriamente deve ser seguido por todos os Poderes da República, sendo que a violação de tal princípio constitucional da impessoalidade configurou-se na realidade de que foram escolhidos por eleição nominal, 5 (cinco) deputados (metade dos membros) para compor o tribunal de exceção, criado exclusivamente para julgar o reclamante referente a fatos pretéritos”.
    Requer a concessão de medida liminar para:
    “determinar a imediata suspensão da eficácia do julgamento e condenação proferida pelo Tribunal Especial Misto do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos do processo de impeachment nº 2020-066713, até que ocorra o julgamento final do Mandado de Segurança nº 0036004-02.2021.8.19.0000” ou “subsidiariamente, e somente na eventualidade de indeferimento do primeiro pedido liminar acima requerido, requer seja liminarmente cassada a decisão reclamada com a determinação de que nova decisão seja proferida, haja vista a aplicação indevida das teses jurídicas firmadas pelo STF na ADI 4791, ADPF 378, ADI 5895 e principalmente na ADI 1628”. 
    No mérito, pleiteia o seguinte:
    “seja julgada procedente a presente reclamação, para na forma e do primeiro pedido liminar, e com fulcro na parte final do Art. 992 do CPC, “determinar medida adequada à solução da controvérsia”, consubstanciada na suspensão da eficácia do julgamento e condenação proferida pelo Tribunal Especial Misto do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos do processo de impeachment nº 2020-066713, até que ocorra o julgamento final do Mandado de Segurança nº 0036004-02.2021.8.19.0000, impetrado pelo reclamante perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro... (…)
    Subsidiariamente, e somente na eventualidade de indeferimento do primeiro pedido de mérito acima requerido, requer seja cassada a decisão reclamada com a determinação de que nova decisão seja proferida, haja vista a aplicação indevida das teses jurídicas firmadas pelo STF na ADI 4791, ADPF 378, ADI 5895 e principalmente na ADI 1628, as quais foram distorcidas para justificar o indeferimento do pedido liminar feito pelo reclamante na ação mandamental impetrada, reconhecendo que diferente do que se afirmou na decisão reclamada em aplicação indevida e distorcida das teses firmadas na ADI 4791, ADPF 378, ADI 5895 e ADI 1628 , o Supremo Tribunal Federal nunca se manifestou sobre a não recepção específica do § 3º do Art. 78 da lei federal nº 1.079/50, por incompatibilidade com o inciso XXXVII do Art. 5º da CF que veda a criação de tribunais de exceção, por incompatibilidade com o Art. 37 da CF”.
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliou-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    O Reclamante defende que foi julgado por um Tribunal de Exceção, uma vez que, a previsão do denominado TRIBUNAL ESPECIAL MISTO pelo artigo 78, §3º da Lei nº 1.079/50 não teria sido recepcionada pela nova ordem constitucional.
    Diz o Reclamante ter havido:
    “a aplicação indevida das teses jurídicas firmadas por esta Suprema Corte, na ADI 4791, ADPF 378, ADI 5895 e principalmente na ADI 1628”, pois “nunca foi apreciado pelo STF, com precisão e especificidade, o pedido de declaração de não recepção pela atual Constituição Federal, do § 3º do Art. 78 da lei federal nº 1.079/50, por específica incompatibilidade com o inciso XXXVII do Art. 5º, Art. 37, e inciso IV do § 4º do Art. 60, todos da Constituição Federal”.
    Não assiste qualquer razão ao reclamante, inexistindo violação aos paradigmas de controle apontados, uma vez que o Juízo Natural para o processo e julgamento de crime de responsabilidade praticado por governador de Estado é o TRIBUNAL ESPECIAL MISTO, previsto no artigo 78, §3º da Lei 1.079/50.
    As garantias fundamentais ao Devido Processo Legal e ao Juiz Natural, diferentemente do que ocorria nos textos constitucionais anteriores, foram incorporadas ao texto da Constituição brasileira de 1988. 
    A imparcialidade do órgão julgador e a segurança do povo contra o arbítrio estatal encontram no Devido Processo Legal e no princípio do Juiz Natural, proclamadas nos incisos LV, XXXVII e LIII do art. 5o da Constituição Federal, uma de suas garantias indispensáveis. 
    Como consagrado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
    “O princípio da naturalidade do Juízo – que traduz significativa conquista do processo penal liberal, essencialmente fundado em bases democráticas – atua como fator de limitação dos poderes persecutórios do Estado e representa importante garantia de imparcialidade dos juízes e tribunais” (STF – 1a T. – HC no 69.601/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 18 dez. 1992, p. 24.377).
    O juiz natural deve ser interpretado em sua plenitude, de forma a não só proibir a criação de Tribunais ou juízos de exceção, como também exigir respeito absoluto às regras objetivas de determinação de competência, para que não seja afetada a independência e a imparcialidade do órgão julgador.
    Nesse mesmo sentido, decidiu o TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMÃO:
    “O mandamento ‘ninguém será privado de seu juiz natural’, bem como ocorre com a garantia da independência dos órgãos judiciários, deve impedir intervenções de órgãos incompetentes na administração da Justiça e protege a confiança dos postulantes e da sociedade na imparcialidade e objetividade dos tribunais: a proibição dos tribunais de exceção, historicamente vinculada a isso, tem a função de atuar contra o desrespeito sutil a esse mandamento. Como esses dispositivos em sua essência concretizam o princípio do Estado de Direito no âmbito da constituição (organização) judiciária, elas já foram introduzidas na maioria das Constituições estaduais alemãs do século XIX, dando-lhes, assim, a dignidade de norma constitucional. O art. 105 da Constituição de Weimar deu prosseguimento a esse legado. À medida que os princípios do Estado de Direito e Separação de Poderes se foram aprimorando, também as prescrições relativas ao juiz natural foram sendo aperfeiçoadas. A lei de organização judiciária, os códigos de processo e os planos de distribuição das causas (definidos nas Geschäftsordnungen – regimentos internos) dos tribunais determinavam sua competência territorial e material, (o sistema de) a distribuição das causas, bem como a composição dos departamentos individualizados, câmaras e senados. Se originalmente a determinação ‘ninguém será privado de seu juiz natural’ era dirigida sobretudo para fora, principalmente contra qualquer tipo de ‘justiça de exceção’ (Kabinettsjustiz), hoje seu alcance de proteção estendeu-se também à garantia de que ninguém poderá ser privado do juiz legalmente previsto para sua causa por medidas tomadas dentro da organização judiciária” (Decisão – Urteil – do Primeiro Senado de 20 de março de 1956 – 1 BvR 479/55 – Cinquenta anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Coletânea Original: Jürgem Schawabe. Organização e introdução. Leonardo Martins. Konrad Adenauer – Stiffung – Programa Estado de Derecho para Sudamérica, p. 900/901).
    Em absoluto respeito ao Devido Processo Legal e ao Princípio do Juízo Natural, essa SUPREMA CORTE entendeu recepcionada a norma prevista no artigo 78, §3º da Lei 1.079/50, ao estabelecer como competente para o processo e julgamento de crimes de responsabilidade praticados por governadores de Estado, o denominado TRIBUNAL ESPECIAL MISTO.
    O fenômeno da recepção consiste no acolhimento que uma nova constituição posta em vigor dá às leis e atos normativos editados sob a égide da Carta anterior, desde que compatíveis consigo. A recepção, além de receber materialmente as leis e atos normativos compatíveis com a nova Carta, também garante a sua adequação à nova sistemática legal (ANNA CÂNDIDA CUNHA; FERNANDA MENEZES DE ALMEIDA, Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, jun. 1995, p. 45 ss.).
    A compatibilidade dos atos normativos e das leis anteriores com a nova Constituição, conforme aponto academicamente, será resolvida pelo fenômeno da recepção, difusamente, na resolução dos casos concretos (RTJ 95/980; 95/993; 99/544; 143/3 e 145/340), como ocorreu por diversas vezes em relação ao dispositivo legal apontado pelo reclamante, uma vez que a ação direta de inconstitucionalidade não é instrumento juridicamente idôneo ao exame da constitucionalidade de atos normativos do Poder Público que tenham sido editados em momento anterior ao da vigência da Constituição atual (Direito Constitucional. 37. Ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 10.2.6). 
    Como ensinado por PAULO BROSSARD, 
    “é por esta singelíssima razão que as leis anteriores à Constituição não podem ser inconstitucionais em relação a ela, que veio a ter existência mais tarde. Se entre ambas houver inconciliabilidade, ocorrerá revogação, dado que a lei posterior revoga a lei anterior com ela incompatível, e a lei constitucional, como lei que é, revoga as leis anteriores que se lhe oponham” (A constituição e as leis a ela anteriores. Arquivo Ministério Justiça. Brasília, 45 (180), jul./dez. 1992. p.127).
    A posição, pela recepção da norma federal e o reconhecimento da competência da União para a fixação de tais regras procedimentais, foi expressa e reiteradamente consignada pela CORTE:
    AGRAVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DE DIREITO PRÉ-CONSTITUCIONAL. ARTS. 75 A 79 DA LEI Nº 1.079/1950. PROCESSO DE IMPEACHMENT DE GOVERNADOR DE ESTADO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS NÃO ATENDIDOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL NÃO DEMONSTRADA. ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI Nº 9.882/1999. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. ART. 4º, § 1º DA LEI Nº 9.882/1999. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. A teor do art. 1º, parágrafo único, I, da Lei 9.882/1999, o fundamento da controvérsia constitucional apto a abrir a via da da ADPF para impugnar lei federal anterior à Constituição há de atender, entre outros, o requisito da demonstração da existência de relevante controvérsia constitucional. 2. Não revogada, tácita ou expressamente, por legislação superveniente, subsiste a Lei nº 1.079/1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o seu processo de julgamento, em tudo quanto o seu conteúdo não contraria a Constituição vigente. 3. Ao exame da recepção, pela Constituição vigente, dos dispositivos da Lei nº 1.079/1950 pertinentes ao impeachment de Presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da medida cautelar na ADPF 378/DF (DJe 08.3.2016), reputou não recepcionada a previsão de dupla deliberação na Câmara dos Deputados, de modo que, considerada a dicção empregada pela Lei nº 1.079/1950, e observada a simetria com o modelo federal, somente para decidir sobre a “procedência da acusação” é exigida a maioria qualificada de dois terços da Assembleia Legislativa, suficiente a maioria absoluta para julgar a admissibilidade da denúncia. Nessa linha, reconhecida, no julgamento da ADI 5895/RR (DJe 15.10.19), a higidez de regimento interno de Assembleia Legislativa que reproduz, sem inovar e para fins de sistematização, o conteúdo dos dispositivos pertinentes da Lei nº 1.079/1950, dimensionados pela decisão desta Corte na ADPF 378-MC. A consolidação da jurisprudência elide a controvérsia constitucional, exigência do art. 1º, parágrafo único, I, da Lei nº 9.882/1999 para autorizar a admissibilidade da ADPF. 4. Viável a imputação de crime de responsabilidade a Vice-Governador de Estado, consideradas a regra de simetria (art. 25, caput, da CF) e a plena a eficácia dos arts. 51, I, e 52, I, da Carta Política, no que veiculam a figura do Vice-Presidente da República como sujeito passivo de crime de responsabilidade. O princípio republicano repudia o exercício de autoridade sem responsabilidade, inseparável, esta, do conceito de democracia. Traduz, o impeachment, instrumento constitucional de controle – político, administrativo, disciplinar –, e não de direito penal, que tem como efeito destituir do cargo o seu detentor, a quem, por razões políticas, se nega a capacidade de exercê-lo. Insuscetível de atingir a pessoa em sua liberdade ou seus bens, a ele não se aplicam os rigores do processo penal, notadamente no tocante à extensão do exercício do direito de defesa, aos critérios para que se tenha por observado o devido processo legal e, em particular, o postulado da tipicidade estrita. 5. Ao assentar o requisito da subsidiariedade da ADPF, o art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999 legitima o Supremo Tribunal Federal a exercer, caso a caso, o juízo de admissibilidade, seja quando incabíveis os demais instrumentos de controle concentrado, seja quando constatada a insuficiência ou inefetividade da jurisdição subjetiva. Ainda que eventualmente não alcançada a hipótese pelas demais vias de acesso à jurisdição concentrada, inidôneo o manejo de ADPF quando passível de ser neutralizada com eficácia a lesão mediante o uso de outro instrumento processual. De todo incompatível com a via da arguição de descumprimento de preceito fundamental a dedução de pretensão de natureza subjetiva sob roupagem de procedimento de fiscalização da constitucionalidade de ato normativo. Precedentes. 6. Não atendidos os pressupostos processuais concernentes à controvérsia constitucional relevante (art. 1º, parágrafo único, I, da Lei 9.882/1999) e ao requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999), resulta inadmissível a arguição de descumprimento de preceito fundamental. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.
    (ADPF 740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, j. 26/10/2020)
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ARTS. 10, § 2º, ITEM 1; 48; 49, CAPUT, §§ 1º, 2º E 3º, ITEM 2; E 50. CRIME DE RESPONSABILIDADE. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. 1. Pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto e de interesse de agir do Autor, quando sobrevém a revogação da norma questionada em sua constitucionalidade. Ação julgada prejudicada quanto ao art. 10, § 2º, item 1, da Constituição do Estado de São Paulo. 2. A definição das condutas típicas configuradoras do crime de responsabilidade e o estabelecimento de regras que disciplinem o processo e julgamento das agentes políticos federais, estaduais ou municipais envolvidos são da competência legislativa privativa da União e devem ser tratados em lei nacional especial (art. 85 da Constituição da República). Precedentes. Ação julgada procedente quanto às normas do art. 48; da expressão “ou nos crimes de responsabilidade, perante Tribunal Especial” do caput do art. 49; dos §§ 1º, 2º e 3º, item 2, do art. 49 e do art. 50, todos da Constituição do Estado de São Paulo. 3. Ação julgada parcialmente prejudicada e na parte remanescente julgada procedente.(ADI 2.220-SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, j. 16/11/2011)
    Especificamente em relação ao tema tratado nessa reclamação, esta SUPREMA CORTE já declarou expressamente a recepção da Lei 1079/1950 no que se refere à formação de Tribunal Especial Misto para o julgamento de Governadores:
    (...) 2. Lei federal n. 1.079/50, que disciplina o processamento dos crimes de responsabilidade. Recebimento, pela Constituição vigente, do disposto no artigo 78, que atribui a um Tribunal Especial a competência para julgar o Governador. Precedentes. 3. Inconstitucionalidade formal dos preceitos que dispõem sobre processo e julgamento dos crimes de responsabilidade, matéria de competência legislativa da União (ADI 1628, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 10/8/2006).
    No mesmo sentido, cito a ADI 1890 MC, rel. min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/12/1998:
    Na ADIn 1.6128-SC, Relator o Ministro Nelson Jobim, o Supremo Tribunal Federal, em sede de medida cautelar, apreciando, no que toca ao impeachment do Governador, a competência para o seu julgamento e as regras do procedimento, decidiu:
    (...)
    É dizer, a definição dos crimes de responsabilidade, como também o estabelecimento de normas de processo e julgamento, são da competência da União Federal.
    No ponto, foi a Lei 1.079/50 recebida pela CF/88.
    É preciso distinguir, portanto, crime comum de crime de responsabilidade. Pela prática daquele, o governador será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (C.F., art. 105, I, a). Pelo crime de responsabilidade, na forma estabelecida na Lei 1.079/50, artigos 75 e seguintes.
    (...)
    Vimos que, na ADIn 1.623-SC, o Supremo Tribunal Federal decidiu que deve ser observado o que dispõe a Lei 1.079/50, que instituiu um Tribunal especial para o julgamento do Governador, composto de cinco membros do Legislativo e de cinco Desembargadores, sob a presidência do Presidente do Tribunal de Justiça (Lei 1.079/50, art. 78, § 3°).
    Ressalte-se, ainda, que sobre o tema, após a reiterada análise do rito procedimental aplicável aos casos de impeachment, inclusive envolvendo Governadores, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL definiu a recepção da Lei 1.079/50, na parte em que não fora expressamente revogada, como afirmei no julgamento envolvendo o Estado de Roraima. 
    Na ADI 5895, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 27/9/2019, decidiu-se que a norma regimental ali questionada, “revelando-se como mera repetição da legislação federal de regência”, inclusive quanto à formação de Tribunal Especial Misto, caracterizava-se como plenamente constitucional:
    4. A mera repetição, pela Assembleia Legislativa em seu Regimento Interno, da legislação federal de regência – tanto do regramento da Lei 1.079/1950, como do conteúdo prescrito pelo precedente firmado pela CORTE na ADPF 378-MC – denota uma coerente harmonização das normas sobre o funcionamento interno da Casa Legislativa na apuração dos crimes de responsabilidade do Governador e dos Secretários de Estado, o que não se confunde com a alegada invasão de competência legislativa da União.
    Destaque-se que, na supracitada ADI, um dos artigos regimentais declarados em harmonia com a Constituição Federal foi o art. 280-E do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Roraima, o qual possui o seguinte teor:
    Art. 280-E. Caberá ao Tribunal Especial, composto de cinco membros do Poder Legislativo e de cinco desembargadores, sob a presidência do Presidente do Tribunal de Justiça, — aqueles, do legislativo, escolhidos mediante eleição pela Assembleia e estes, do judiciário, escolhidos entre desembargadores, mediante sorteio — instaurar, processar e julgar o Governador, o Vice-Governador ou os Secretários de Estado por crime de responsabilidade. (Incluído pela Resolução nº 017, de 2016).
    §1° Nos cinco dias posteriores à data em que a Assembleia Legislativa enviar ao Presidente do Tribunal de Justiça os autos, depois de autorizada a instauração do processo, o Tribunal e a Assembleia se reunirão, isoladamente, para escolher os membros do Tribunal Especial. (Incluído pela Resolução nº 017, de 2016).
     §2° A escolha dos membros do judiciário se dará por sorteio entre os desembargadores, excluído o Presidente, em sessão pública, nos termos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. ((Incluído pela Resolução nº 017, de 2016). 
    Portanto, também na ADI 5895, esta SUPREMA CORTE declarou expressamente compatível com a Constituição Federal o julgamento de Governador por intermédio de Tribunal Especial Misto, com a escolha de seus membros oriundos do Poder Legislativo estadual, através de eleição. 
    Aliás, da mesma forma, na ADI 4805 (rel. min. LUIZ FUX, publicada em 14/6/2017), analisando o art. 65, I, da CE/RR (“o Governador será submetido a processo e julgamento: I - nos crimes de responsabilidade perante a Assembleia Legislativa”), essa SUPREMA CORTE declarou-o inconstitucional justamente por inovar na parte referente ao rito procedimental, o qual substituía o Tribunal Especial Misto pela Assembleia Legislativa daquele Estado quanto à função de julgar o Governador.
    No mais, registre-se que são vários os precedentes desta CORTE no sentido de entender inconstitucionais legislações estaduais que almejavam justamente suprimir a competência do Tribunal Especial Misto para julgar Governadores por crime de responsabilidade, transferindo-a às Assembleias Legislativas. Cito, nesse sentido, a título de exemplo: 
    - ADI 2235 MC (rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Tribunal Pleno, julgado em 29/6/2000) – na oportunidade, declarou-se inconstitucionais, em sede de liminar, os arts. 11, 12 e 22 da Lei 462/99, do Amapá, que previam a competência de uma Comissão Especial e do Plenário da Assembleia Legislativa para julgar o Governador por crime de responsabilidade, em substituição ao Tribunal Especial Misto. 
    - ADI 4764 (rel. Min. CELSO DE MELLO; Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2017) – na oportunidade, decidiu-se serem “inválidas as normas de Constituição Estadual que atribuam o julgamento de crime de responsabilidade à Assembleia Legislativa, em desacordo com a Lei nº 1.079/1950”. Concluiu-se, portanto, que os crimes de responsabilidade devem ser julgados pelo Tribunal Especial Misto, e não pela Assembleia Legislativa.
    - ADI 4791 (Rel. min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2015) – na oportunidade, decidiu-se que “a competência para dispor legislativamente sobre processo e julgamento por crimes de responsabilidade é privativa da União, que o fez por meio da Lei 1.079/50, aplicável aos Governadores e Secretários de Estado, razão pela qual são inconstitucionais as expressões dos arts. 54 e 89 da Constituição do Estado do Paraná que trouxeram disciplina discrepante na matéria, atribuindo o julgamento de mérito de imputações do tipo à Assembleia Legislativa local”. Concluiu-se, portanto, que os crimes de responsabilidade devem ser julgados pelo Tribunal Especial Misto, e não pela Assembleia Legislativa.
    - ADI 4.792 (rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 12/2/2015) – na oportunidade, declarou-se inconstitucionais o art. 56, XXI, e o art. 93 da Constituição Estadual do Espírito Santo, que previam a competência da Assembleia Legislativa para julgar o Governador em crime de responsabilidade, e não do Tribunal Especial Misto.
    - ADI 4766 (rel. Min. LUIZ FUX, decisão monocrática, julgada em 12/6/2017) – na oportunidade, declarou-se inconstitucional o art. 110, in fine, da Constituição Estadual de Alagoas, que previa a competência da Assembleia Legislativa para julgar o Governador em crime de responsabilidade, e não do Tribunal Especial Misto. 
    - ADI 4773 (rel. Min. LUIZ FUX, decisão monocrática, julgada em 12/6/2017) – na oportunidade, declarou-se inconstitucionais o art. 11, XIII, e o art. 39 da Constituição Estadual de Goiás, que previam a competência da Assembleia Legislativa para julgar o Governador em crime de responsabilidade, e não do Tribunal Especial Misto. 
    Não há, portanto, qualquer dúvida sobre a plena e efetiva recepção da norma prevista no §3º do artigo 78 da Lei 1.079/50 pelo ordenamento jurídico pátrio. 
    Por fim, também não prospera a alegação do reclamante de que:
     “o § 3º do Art. 78 da lei federal nº 1.079/50, também é incompatível com o princípio da impessoalidade previsto no Art. 37 da Constituição Federal, o qual obrigatoriamente deve ser seguido por todos os Poderes da República, sendo que a violação de tal princípio constitucional da impessoalidade configurou-se na realidade de que foram escolhidos por eleição nominal, 5 (cinco) deputados (metade dos membros) para compor o tribunal de exceção, criado exclusivamente para julgar o reclamante referente a fatos pretéritos”.
    O procedimento de escolha nominada de Deputados Estaduais para a composição de comissão para processamento de impeachment de Presidente da República, aplicável à formação do Tribunal Especial Misto, nos termos da Lei 1.079/1950, foi abordada incidentalmente no julgamento da ADPF 378 e seus embargos de declaração; não havendo qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade no artigo 78, §3º, da Lei 1.079/50.
    O referido artigo, ao prever a escolha dos membros do Tribunal Especial Misto integrantes do Legislativo, estabeleceu a eleição como forma de indicação de tais componentes, reservando o sorteio para a escolha dos Desembargadores. Esta “eleição” como ato de escolha foi interpretada, na decisão da ADPF 378, como escolha a partir de membros indicados previamente pelos partidos políticos, quando se apreciou a formação da comissão por Deputados para fins de processamento de impeachment do Presidente da República (ADPF 378-MC/DF – Plenário – Rel. Min. EDSON FACHIN, Red. do Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, j. 17/12/2015; ADPF 378-ED/DF – Plenário – Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 16/12/2016)
    Não há, portanto, qualquer violação aos princípios da impessoalidade ou imparcialidade, mesmo porque, a participação de Parlamentares é condição indissociável ao procedimento investigativo de crime de responsabilidade, diante de sua natureza política.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a presente reclamação, ficando prejudicada a apreciação da questão de ordem suscitada pelo reclamante (doc. 8).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2021
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente